Tribunal: TJPA
Processo: 0806435-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806435-29.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES NO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE 2 MIL REAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. AFASTADA.
MEDIDA INDISPENSÁVEL

À EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA ESTADUAL.
PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO FUNDAMENTAL.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM.
PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PERIGO DE DEMORA INVERSO.
PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PEDIDO DE REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. ACOLHIDO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1
.
Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à educação. Artigos 205 e 206, VII, da CF/88.

2. Comprovação da deficiência docente na
Escola Estadual (
Ofício encaminhado pelo Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones e Termos de Declarações dos genitores dos alunos)
, situação que coloca em risco o Direito à educação. A imposição contida na decisão agravada encontra respaldo na Constituição da República,
não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, uma vez que
ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na origem. Precedentes.

3. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão agravada. O cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado o risco de violação ao Direito à educação dos alunos matriculados na Escola Estadual. Perigo de demora inverso. Ausência de razoabilidade no pedido de dilação do prazo.

4. Pedido de redução do valor da multa diária e delimitação das astreintes. Acolhido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), delimitando-a ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, no período de 22 à 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º
0806435-29.2019.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Antecipação de Tutela (processo n.º
0800428-17.2019.8.14.0066- PJE
)
, ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Dessa feita, com base no art. 300, do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada de OBRIGAÇÃO DE FAZER, e, por via de consequência, DETERMINO:

1)

A INTIMAÇÃO do

ESTADO DO PARÁ (através de seu representante legal)
,
para que

disponibilize/efetive/contrate/nomeie

em caráter de urgência, professores das disciplinas: Artes, Filosofia, Sociologia, Física, Biologia e Química, ressaltando que com relação às disciplinas de Filosofia e Sociologia há necessidade de 2(dois) professores para cada, para a
Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones
situada na Comarca de Uruará.
2)
Cientifique-se o requerido de que deverá cumprir a determinação acima no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da efetiva intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento
, nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil. (...). (grifo nosso).

Em suas razões,
o Agravante defende a impossibilidade de cumprimento da determinação imposta sob os seguintes fundamentos: a) violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes; b) impossibilidade de contratação de professores quando os gastos com pessoal extrapolam o limite prudencial que seria de 46,17% da Receita Líquida e, até então, já teria alcançado 48,44% e, c) exiguidade do prazo fixado. De forma subsidiária, pugna pela delimitação da multa diária.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para
delimitar a multa diária ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem, a qual determinou a disponibilização/efetivação/contratação/nomeação,

em caráter de urgência, no prazo de 10 dias, de professores das disciplinas: Artes, Filosofia, Sociologia, Física, Biologia e Química, sendo que, em relação às disciplinas de Filosofia e Sociologia, há necessidade de 2(dois) professores para cada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

A necessidade de serviço fora demonstrada por diversos documentos anexados na inicial, dentre eles, um Ofício encaminhado pelo Diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones e Termos de Declarações dos genitores dos alunos da referida escola assegurando acerca da deficiência docente, situação que coloca em risco o direito à educação.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção do direito em questão, os artigos 205 e, 206, VII, da CF/88 dispõem, respectivamente:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (grifos nossos).

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
:

(...)

VII
- garantia de padrão de qualidade
.

(grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à educação. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, uma vez que
ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifos nossos).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. MUNICÍPIO DE XINGUARA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

II - Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante contratasse um profissional especializado em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais para atuar nas escolas estaduais localizadas no Município de Xinguara;
IV -
Não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito
;
V - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA, 6065993, 6065993, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS.
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA
.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Estado no cumprimento dos direitos fundamentais, a manutenção das imposições ao Ente Estadual é medida que se impõe.

Em relação ao prazo fixado,
verifica-se que o
cumprimento da decisão agravada demanda urgência, dado a violação do direito à educação, de modo que, o perigo da demora milita em favor do Agravado, uma vez que pela ausência de docentes, os alunos estão sem cursar as matérias contidas na decisão agravada, não havendo que se falar em dilação do prazo.

No que tange as astreintes, como cediço, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

C
onstata-se na presente demanda que o valor da multa diária e a falta de delimitação, de fato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto, reduzo a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) e delimito-a ao patamar de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), delimitando-a ao valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), n
os termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021